Tribunal: TJBA
Processo: 0510096-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510096-77.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Nelia Brito Coelho Barroso

Advogado(s)
:
ALAIN AMORIM

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013, 8.473/2013 E 8.474/2013. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por Nélia Brito Coelho Barroso, declarando a ilegalidade e a inconstitucionalidade das Leis Municipais nºs 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, bem como anulando o lançamento do IPTU referente ao exercício de 2014 e reconhecendo à autora o direito de pagar o imposto com base no valor de 2013, corrigido pelo IPCA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as Leis Municipais nº 8.464/2013, nº 8.473/2013 e nº 8.474/2013, que alteraram a Planta Genérica de Valores e a progressividade das alíquotas do IPTU de Salvador, padecem de inconstitucionalidade formal ou material; (ii) estabelecer se o lançamento do IPTU de 2014, com base nessas leis, é válido e exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal Pleno do TJ/BA, ao julgar as ADIs nºs 0002552-35.2014.8.05.0000, 0002526-37.2014.8.05.0000 e correlatas, reconhece a constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, exceto quanto às alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos”, declaradas parcialmente inconstitucionais por violação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

4.
A atualização da Planta Genérica de Valores e a instituição de alíquotas progressivas para o IPTU constituem exercício legítimo da competência tributária municipal, observados os princípios da legalidade, da capacidade contributiva e da anterioridade nonagesimal.

5.
A Instrução Normativa nº 12/2013 não extrapola os limites da lei, pois apenas operacionaliza critérios matemáticos de cálculo da base de incidência do imposto, sem delegação indevida de competência legislativa.

6.
O controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal Pleno, nos termos do art. 229 do Regimento Interno do TJ/BA, vincula os órgãos fracionários, impondo a uniformização da jurisprudência e a observância obrigatória do precedente.

7.
Diante da constitucionalidade reconhecida das normas municipais, não subsiste fundamento para anulação do lançamento do IPTU de 2014 referente ao imóvel da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso provido
para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido anulatório, confirmando a legalidade e constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, mantendo o lançamento do IPTU para 2014 quanto ao imóvel de inscrição nº 650.468-0 na forma do original, invertendo o ônus da sucumbência para condenar a apelada em honorários recursais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa , nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.
As Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 do Município de Salvador são constitucionais, ressalvada a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei nº 8.464/2013 quanto às alíquotas de 4% e 5% aplicáveis a terrenos.

2.
A Instrução Normativa nº 12/2013 da SEFAZ não configura violação aos princípios da legalidade, da motivação ou da reserva de lei, pois apenas aplica critérios técnicos de cálculo do valor venal.

3.
O lançamento do IPTU de 2014 é válido e exigível, devendo prevalecer o valor originalmente lançado pelo Município de Salvador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, §1º, e 150, IV; CE/BA, art. 149; CTN, arts. 32, 33 e 97; CPC, art. 85, §2º e §3º; RITJBA, art. 229.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ADI nº 0002552-35.2014.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Pleno, j. 17.09.2021; TJ-BA, APL nº 0506332-15.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câm. Cível, pub. 15.06.2022; TJ-BA, REEX nº 0504717-92.2014.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câm. Cível, pub. 21.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510096-77.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada Nelia Brito Coelho Barroso.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora
Vinculada